Tribunal: STF
Processo: Rcl 64671
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra acórdão da 16ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Mandado de Segurança 0032167-70.2023.8.26.0000), que teria violado o entendimento deste Egrégio Supremo Tribunal (Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.305 [acórdão não publicado]).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito: 



    […] o supracitado mandado foi impetrado por conta do inquérito policial, presente nos autos do Processo de nº 1537570-24.2022.8.26.0050, o qual foi instaurado, inicialmente, para apurar o delito previsto no artigo 147-A do Código Penal, sendo a investigada Regina de Fátima Jesus Távora Junqueira Vilela, genitora da vítima Fernanda Távora Dias da Silva. Em resumo, foi alegado (e comprovado) pela vítima que a investigada a internou sem seu consentimento ou autorização judicial/ministerial dezessete vezes, por puro inconformismo da transexualidade, identidade de gênero e opção sexual, alegando que estes não passam de distúrbios mentais. Durante dez anos, a investigada falsificou o nome da vítima em diversos contratos, a perseguiu (tanto virtualmente quanto presencialmente), utilizou-se de empresas para instalação de ondas de rádio no apartamento da vítima (o que foi comprovado por perícia técnica) o que levou sua cachorra à óbito e causou diversos problemas de saúde que a vítima ainda enfrenta, motivo pelo qual a vítima, sem outra saída, ajuizou diversos processos judiciais para que a investigada fosse punida por tais crimes, sendo alguns destes: 



    […]



    Após algum tempo sendo exposta a essas ondas (conforme diversos laudos médicos em anexo), a vítima foi diagnosticada com hérnia inguinal bilateral e umbilical, ansiedade, nódulo no rim, alterações hormonais, alterações de memória e consciência, mixoma no átrio direito (que se trata de um câncer), necrose na cabeça, nos dois fêmures e nos quadris e hanseníase (doença específica causada pela exposição contínua a ondas eletromagnéticas ultravioleta e, ainda, segundo laudo de médica dermatologista, houve perda parcial da sensibilidade nas áreas onde tal doença ocorreu, do mesmo modo que foi relatado no laudo médico-veterinário da morta da cachorra da vítima), além da perda de seis dentes, sendo no mínimo ingenuidade crer que se trata de mera coincidência. 



    Como se não bastasse, conforme comprovado por laudo em anexo, a morte da cachorra da vítima se deu por conta de sarcoma, doença esta compatível com a manipulação de ondas e forças. 



    Enquanto a vítima estava hospitalizada na Clínica Maia foi elaborado o contrato de plano de saúde Bradesco que em tese havia sido assinado por ela, contudo, por estar internada não poderia tê-lo feito. Foi devidamente corroborado por sentença anexa que houve fraude e inexistência de vínculo de emprego entre a vítima e a pessoa jurídica Great Planejamento de Eventos Ltda., empresa que tem seu tio João Manuel Insuelas Távora como sócio, sendo tal vínculo forjado justamente para incluir a vítima no supracitado plano de saúde Bradesco, mantido pela empresa. Na referida sentença é dito, ainda, que tal fraude estava configurada também em âmbito penal. 



    Em momento algum foi feita perícia no apartamento da vítima e muito menos todas as provas que serviriam para esclarecer os fatos foram juntadas. No Boletim de Ocorrência são mencionados documentos que a vítima apresentou à autoridade policial no dia que não foram juntados, assim como as testemunhas mencionadas não foram ouvidas, e perícias que eram totalmente necessárias para esclarecimento dos fatos e a real averiguação destes não foram realizadas, mesmo sendo citado no Boletim de Ocorrência e tendo sido requerido pela vítima, conforme previsto no artigo 14 do Código de Processo Penal. 



    Por fim, o que a vítima possuía como objetivo é apenas que a investigação policial fosse realizada de forma correta, uma vez que as provas necessárias para a comprovação dos inúmeros delitos que a investigada cometeu não foram devidamente colhidas, além da omissão do Ministério Público em diversas oportunidades. 



    O artigo 18 do Código de Processo Penal prevê que após o arquivamento do inquérito policial, se houver a notícia de outras provas, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, o que evidentemente se encaixava no presente caso. 



    […] a decisão prolatada no Mandado de Segurança nº 0032167- 70.2023.8.26.0000 foi prolatada de forma irregular, pois confrontou o posicionamento consolidado por este Tribunal, tendo em vista que a vítima, caso não concorde com o arquivamento do inquérito policial, pode submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, sendo este um direito da vítima, nos moldes do artigo 28, §1º, do Código de Processo Penal: 



    Em razão disso, requer seja cassada a decisão denegatória do Mandado de Segurança 0032167-70.2023.8.26.0000 que violou o entendimento conferido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.305.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a decisão proferida no julgamento da ADI 6.305, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 19/12/2023, cuja ata de julgamento, na parte que importa, apresenta o seguinte teor: 



    20. Por maioria, atribuir interpretação conforme ao caput do art. 28 do CPP, alterado pela Lei nº 13.964/2019, para assentar que, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o Procurador-Geral ou para a instância de revisão ministerial, quando houver, para fins de homologação, na forma da lei, vencido, em parte, o Ministro Alexandre de Moraes, que incluía a revisão automática em outras hipóteses;



    21. Por unanimidade, atribuir interpretação conforme ao § 1º do art. 28 do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, para assentar que, além da vítima ou de seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento; 



    Na presente hipótese, não assiste razão jurídica à reclamante.



    Isso porque a parte reclamante buscou, em sede de Mandado de Segurança, o prosseguimento do inquérito policial para investigação e processamento penal de sua genitora, ao argumento de que, em suma, é perseguida há pelo menos dez anos, em razão de sua transexualidade. 



    A segurança, entretanto, foi denegada pelo Tribunal local, nos termos seguintes: 



    O Inquérito Policial nº 2289852-78.2022.010109 foi instaurado na 1ª Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher de São Paulo para apuração de eventuais crimes praticados em contexto de violência doméstica, por R.F.J. T. J. V. contra sua filha, ora impetrante. 



    Após oitiva da impetrante, análise dos documentos por ela apresentados e oitiva da averiguada, o Ministério Público pleiteou o arquivamento dos autos por falta de suficientes indícios de materialidade delitiva. Destacou a presença de duas teses conflitantes nos autos, inexistindo testemunhas isentas que possam melhor esclarecer os fatos. Destacou ter-se ciência de que a genitora da impetrante ingressou com ação de interdição da filha, a qual pende de julgamento no juízo cível. Deste modo, invocando os princípios da intervenção mínima, da subsidiariedade e da fragmentariedade, concluiu não ser cabível o prosseguimento das investigações ou oferecimento de denúncia (fls. 85/88). 



    O pedido de arquivamento foi acolhido pela autoridade apontada como coatora (fls. 89/90). 



    Embora a impetrante alegue direito líquido e certo a ver os fatos apurados pela autoridade policial ou a denúncia oferecida pelo Ministério Público, o fato é que não foi demonstrada a liquidez de seu direito. 



    Os fatos noticiados de forma confusa, trazem acusações múltiplas, de condutas ocorridas em locais e datas variadas, não especificadas, sem apresentação mínima do contexto no qual se deram. 



    […] 



    Foram anexadas 325 laudas de documentos, sem especificação clara de quais deles corroborariam quais fatos, não cabendo a este órgão analisar detidamente a documentação apresentada a fim de procurar suficientes elementos de verossimilhança das alegações da impetrante. 



    Observo que as declarações de fls. 99/100, o parecer técnico de fls. 102/106, a ata notarial e os documentos de fls. 107/115, foram produzidos unilateralmente e apresentam tese controversa, que, portanto, não representa direito líquido e certo.



    […]



    Enfim, no estreito rito do mandamus, previsto para correção de ilegalidade ou abuso de poder que ofende direito líquido e certo da impetrante, não se vislumbra a presença dos requisitos constitucionais para concessão da ordem. 



    Observa-se que o acórdão impugnado limitou-se a consignar que o Mandado de Segurança não é a via adequada para analisar detidamente a documentação apresentada a fim de procurar suficientes elementos de verossimilhança das alegações da impetrante e, por consequência, autorizar o prosseguimento das investigações policiais. 



    Em nenhum momento, portanto, o ato reclamado desrespeitou o acórdão proferido na mencionada ADI 6.305, o que somente ocorreria se o Juízo de origem, que nem sequer se manifestou a respeito da matéria trazida nesta ação, tivesse concluído pela impossibilidade de a vítima, ou seu representante legal, submeter o arquivamento do Inquérito à revisão da instância competente do Ministério Público. 



    Assim, não houve demonstração de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para o conhecimento da presente reclamação. Nessa linha de entendimento, destaco julgado da 1ª Turma desta CORTE: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. 1. Reclamação em face de decisão que não analisou a licitude da terceirização, à luz das decisões proferidas por esta Corte na ADPF 324 e do RE 958.252. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 47190 AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021).



    Consigno ser a Reclamação meio excepcional, devendo ela ser utilizada subsidiariamente, à míngua de instrumentos processuais adequados colocados à disposição do jurisdicionado, pois não se apresenta como sucedâneo desses. 



    Em conclusão, a defesa apresenta claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de janeiro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente